Tribunal: TJPA
Processo: 0347315-95.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0347315-95.2016.8.14.0301

APELANTE: FERNANDO GOMES DA SILVA

APELADO: THAYZ SILENY BATISTA DA SILVEIRA, ALCINEY DE VASCONCELOS UCHOA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. OCORRÊNCIA. EFEITO MODIFICATIVO CONCEDIDO.EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Na sistemática do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Ademais, segundo entendimento jurisprudencial, também caberá o recurso integrativo, no caso de a decisão ser baseada em premissa fática equivocada.

2. In casu, de fato, verificando-se que a causa foi julgada com base em premissa fática equivocada, o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes é medida que se impõe a fim de sanar o equívoco

3. Provimento dos Embargos de Declaração, por unanimidade.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0347315-95.2016.8.14.0301

EMBARGANTE/APELANTE: FERNANDO GOMES DA SILVA

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 12099463

APELADA: THAYS SILENY BATISTA DA SILVEIRA

APELADO: ALCINEY DE VASCONCELOS UCHOA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (Id. 12215959), opostos por FERNANDO GOMES DA SILVA em face do Acórdão Id.11969410, o qual não conheceu do recurso de Agravo Interno, nos seguintes termos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. ARTIGO 1.004, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVL DE 2015. DESATENDIMENTO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Inexistindo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do Recurso, o Recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (artigo 1.004, caput e § 4º, do CPC).

O descumprimento da norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso, bem como da determinação judicial de efetuar o recolhimento em dobro, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso.

Não conhecimento do recurso, por unanimidade.”

Em um breve relato dos fatos, impõe-se anotar que o recorrente FERNANDO GOMES DA SILVA interpôs Agravo Interno em Apelação Cível em face da decisão monocrática que julgou desprovido o recurso.

Em suas razões, sob o Id. 8259614, o agravante alegou, em síntese, equívoco na decisão monocrática considerando que manteve a sentença proferida pelo juízo de origem quanto ao julgamento antecipado da lide em violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

E, ainda, apontou que a decisão recorrida não conheceu do recurso no tocante à condenação do recorrente ao pagamento da importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de arras confirmatórias, alegando que os agravados não incluíram tal pleito no rol de pedidos.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, a fim de que seja reconsiderada a decisão.

Contrarrazões apresentadas, sob o Id. 9422624.

Em despacho de Id. 11360130, considerando que o recorrente interpôs o Recurso de Agravo Interno sem o comprovante de recolhimento do preparo diante da alegada inconsistência do sistema; considerando que a juntada do comprovante do pagamento se deu após o transcurso do prazo para a interposição do recurso, o qual findou em 21/02/2022 e, ainda, certidão expedida pela Secretaria Única de Direito Público e Privado desta Corte, informando que a solicitação de emissão de custas recursais do Agravo Interno somente foi encaminhada para o endereço eletrônico da Unidade de Arrecadação do Tribunal em 22/02/2022, o qual foi respondido prontamente (Id. 10233461), determinei a intimação do recorrente para realizar o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do artigo 1.007 § 4º do CPC, sob pena de deserção.

Consoante certidão de Id.11505915, o recorrente não apresentou qualquer manifestação.

Sobreveio a decisão ora recorrida que não conheceu do recurso de Agravo Interno por se encontrar deserto, com fulcro no artigo 932, III, do CPC.

Nos Embargos de Declaração, ora alisados, o recorrente alega que o juízo não analisou perante o setor técnico do tribunal quanto à veracidade da dificuldade enfrentada e alegada pelo embargante quanto à disponibilidade do sistema para emissão de custas pelas próprias partes.

Pontuou que a parte não possui qualquer gerência sobre a disponibilidade ou indisponibilidade do sistema e que o fortuito técnico prejudicou o embargante.

Alegou que, de acordo com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, a falha induzida por informação equivocada no sistema eletrônico deve ser levada em consideração para a aferição da tempestividade do recurso, em atenção aos princípios da boa-fé e da confiança.

E que, embora seja ônus do advogado a prática dos atos processuais, o Código de Processo Civil abre a possibilidade da parte indicar motivo justo para o seu descumprimento a fim de afastar a intempestividade e a deserção do recurso.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso a fim de sanear a omissão quanto à impossibilidade de emitir as custas no dia 21.02.2022, para que seja declarada o devido preparo do recurso de Agravo Interno e seu encaminhamento ao órgão colegiado.

Na oportunidade, anexou aos autos certidão de indisponibilidade emitida pela Divisão de Implementos de Projetos da Secretaria de Informática desta Corte.

Contrarrazões apresentadas, sob o Id. 12453710, onde os apelados alegaram a juntada extemporânea da prova de erro no sistema e a inexistência da omissão alegada nos embargos de declaração.

É o relato do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que atendidos seus pressupostos de admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material.

Ademais, a jurisprudência do STJ considera, igualmente, o cabimento dos Embargos de Declaração nos casos de reconhecimento de premissa fática equivocada, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO E OBSCURIDADE. ACÓRDÃO EMBARGADO BASEADO EM PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. INSTALAÇÃO PORTUÁRIA DE USO PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDAF. NATUREZA JURÍDICA DE TAXA. 1. O acórdão embargado baseou-se em premissa fática equivocada. A Fazenda Nacional, nas razões do Recurso Especial, não argumenta que a parte embargante explora instalações portuárias de uso privativo, bem como não há referência a tal forma de exploração no decisum proferido pela Corte de origem. 2. Quanto à exploração de instalação portuária de uso público, é assente no STJ que os valores cobrados a título de remuneração para o Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização - FUNDAF têm natureza jurídica de Taxa. Precedentes: AgInt no REsp 1.585.707/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12.8.2016; AgRg no REsp 1.286.451/SC, Rel. Min. Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 23.10.2013; REsp 1.275.858/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26.9.2013. 3. O Procurador-Geral da Fazenda Nacional, através do Ato Declaratório 09/2016, autorizou a dispensa de apresentação de contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, "nas ações judiciais que discutam a natureza jurídica dos valores cobrados a título de contribuição para o Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização - FUNDAF, para ressarcimento dos custos em razão do exercício extraordinário de atividade de fiscalização alfandegária, em relação a empresas que explorem terminais aduaneiros de uso público". 4. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes, para negar provimento ao Recurso Especial. Prejudicados os Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional.” (STJ - EDcl no REsp: 1690101 RS 2017/0193101-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2018).

Com efeito, reconheço que a decisão embargada se baseou em premissa fática equivocada. Senão vejamos.

A certidão de Id. 10233461, expedida pela Unidade de Arrecadação Judiciária desta Corte, atestou que a solicitação de emissão de custas recursais do Agravo Interno somente foi encaminhada ao endereço eletrônico da Unidade de Arrecadação do Tribunal de Justiça, em 22/02/2022, o que gerou o despacho de Id. 11360130 que determinou a intimação do recorrente para a realização do recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do artigo 1.007, §4º do CPC, sob pena de deserção.

Todavia, de fato, de acordo com a referida certidão, seria necessário o encaminhamento dos autos à equipe técnica da Secretaria de Informática desta Corte para esclarecer a inconsistência do sistema no dia 21/02/2022, última dia do prazo para a interposição do recurso de Agravo Interno.

E, de acordo com a certidão expedida pela Secretaria de Informática desta Corte (Id. 12215961) anexada pelo recorrente, a emissão de custas para o processo em análise esteve indisponível no dia 21/02/2022.

Desse modo, razão assiste ao embargante, à medida em que, de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça erro no sistema eletrônico pode configurar justa causa para afastar a intempestividade do recurso, em razão da boa-fé objetiva (AgInt no AREsp n. 2.214.802/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023), desde que a parte comprove a situação, o que aconteceu no caso em análise, mediante a juntada da certidão pela Secretaria de Informática desta Corte.

Outrossim, sem razão os recorridos em suas alegações no sentido de que a juntada de prova de erro no sistema foi extemporânea, eis que o recolhimento do preparo é questão de ordem pública, podendo ser alegado em qualquer fase do processo, inclusive em embargos de declaração.

Neste sentido, jurisprudência pátria:

“E M E N T A – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO A QUALQUER TEMPO. DESERÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 511, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
A questão do preparo recursal, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício, a qualquer tempo, não estando sujeita à preclusão
.
Acolhe-se os embargos de declaração com efeitos infringentes para, sanando a omissão apontada, deixar de conhecer do recurso de apelação cível interposto sem o recolhimento do devido preparo recursal, eis que os apelantes não são beneficiários da justiça gratuita.” (TJ-MS - EMBDECCV: 08011658820148120021 MS 0801165-88.2014.8.12.0021, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 14/12/2017, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/12/2017)

Diante do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, E LHES DOU PROVIMENTO, conferindo efeitos infringentes para conhecer do recurso de Agravo Interno interposto; devendo os autos retornaram para análise meritória do referido recurso.

É o voto.

Belém (PA), 22 de maio de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 23/05/2023